Tribunal: STF
Processo: ARE 1599543
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da matéria e no revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF). 

O recorrente refuta a incidência da Súmula 279/STF, afirmando, em suma, que:

[...] em sombra de dúvida, a Súmula 279, A. STF não é entrave para examinar se as ínfimas palavras empregadas pelo Juiz de Piso, em momento tão importante como o do recebimento da denúncia, configuram fundamentação coerente com o que reza os princípios do devido processo legal, ampla defesa e motivação (art. 5º, LIV, LV, 93, IX CF). (Doc. 35, p. 4). 

Em relação ao Tema 339 da repercussão geral,  consignou que: 

[...] certo é que não estamos diante de recebimento com fundamentação diminuta, sim carência de fundamentação válida, motivo pelo qual o TJSP contrariou o dever de constitucional de motivação plasmado no artigo 93, IX, CF. 
19 - O exame da decisão hostilizada comprova que o Juízo a quo não apresentou qualquer fundamento, reservando a dizer que nos termos do artigo 396, CPP, recebia a denúncia oferecida pelo Ministério Público, dando o embargante como incurso no artigo 180, caput (fls.148). 
20 - Nesse contexto, evidente o atentado ao dever de motivação, ampla defesa e devido processo legal, porquanto a CF não considera fundamentada qualquer decisão judicial, como o recebimento da denúncia, que se limitar à indicação de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. O Juiz a quo sequer assinalou os requisitos dos artigos 41, CPP, ou então, ausência das hipóteses do artigo 395, CPP (doc. 35, p. 5);

Afirma, ainda, que o fato de a legislação federal, em consonância com a Constituição Federal, também abordar a matéria não impede que a ofensa seja considerada direta à Constituição. Isso se deve ao fato de os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal tratarem de normas de eficácia direta, que são autoaplicáveis e não necessitam de regulamentação posterior para produzirem efeitos.
 
É o relatório. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Preliminarmente, observo que o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos(grifei).
 
Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei). 

       Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator